Tribunal: TJDFT
Processo: 0733942-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733942-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravada: Erai Maggi Scheffer D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0733266-64.2020.8.07.0001, assim redigida: “Em petição de ID 161797999, a parte executada junta comprovante de depósito do valor que entende devido e pugna pelo arbitramento de caução para fins de levantamento. Por fim, em petição de ID 162100257, apresenta impugnação ao cumprimento de sentença, indicando excesso de execução, tendo em vista que a parte exequente teria procedido à atualização incorreta do valor, aplicando juros compostos indevidos. Aponta, assim, excesso no importe de R$ 76.608,38. Manifestação da exequente em ID 164024035 pelo não acolhimento da impugnação e incidência de multa e honorários advocatícios. É o relato. DECIDO. Compulsando os autos, observa-se que a decisão de ID 150323318 homologou o laudo pericial de ID 130745353, condenando o requerido no valor de R$ 776.707,85, além de ter fixado honorários sucumbenciais na importância de 10%. O referido laudo atualizou o saldo devido até junho/2022, com correção monetária pelos indexadores do TJDFT, e juros de 0,5 e 1%, conforme os apêndices 01 e 02. Assim, a planilha de ID 158838005, acertadamente atualizou o montante até a data de interposição do cumprimento de sentença a partir dos índices já utilizados pelo laudo pericial homologado, chegando à quantia de R$ 989.490,75. Nesse sentido, não vislumbro excesso de execução, e os argumentos utilizados pelo executado não se prestam a infirmar as conclusões trazidas pelo perícia técnica homologada em Juízo. Matéria esta que, inclusive, já está preclusa. Portanto, NÃO ACOLHO a impugnação de ID 162100257. Reputo como saldo remanescente do débito, a importância de R$ 76.608,38, sob o qual deverá incidir a multa e honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte exequente para que junte, no prazo de 5 (cinco) dias, planilha atualizada do saldo remanescente, nos termos consignados acima e na decisão de ID 159188002. Outrossim, saliente-se que, conforme o art. 520, inc. IV, do CPC, eventual levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea. A caução idônea deve ser oferecida mediante bens móveis ou imóveis livres e desembaraçados de quaisquer ônus e de fácil liquidez. Assim, caso haja interesse no levantamento da quantia depositada antes do trânsito em julgado, o credor deverá, no prazo de 5 dias, prestar caução suficiente nestes autos. Caso não haja manifestação ou prestação de caução, deve-se aguardar o trânsito em julgado da Ação Civil Pública. Intimem-se. Por fim, nos termos do petitório de ID 162100527, DESENTRANHEM-SE as petições de IDs 161805028; 161805042; e 161805041 dos autos, por não guardarem pertinência com o presente feito.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 50211894), em síntese, que há excesso no valor do crédito cuja satisfação é pretendida pelo ora recorrido. Argumenta que o Juízo singular não se atentou para a ocorrência de anatocismo nos cálculos promovidos por ocasião da liquidação de sentença. Sustenta também que a decisão alusiva aos embargos de declaração interpostos pela ora agravante não foi suficientemente fundamentada. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, considerando-se corretos os cálculos formulados na impugnação ao cumprimento de sentença. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 50213911 e Id. 50213914). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No presente caso a recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, que possam levar ao provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar eventual existência de excesso no valor do crédito cuja satisfação é pretendida pelo ora recorrido. Convém destacar, inicialmente, que o valor do débito a ser solvido já foi objeto de liquidação prévia, inclusive com auxílio de estudo profissional elaborado por experto em contabilidade, de acordo com o laudo pericial referido no Id. 130745353 dos autos do processo de origem. Também é necessário ressaltar que a questão de fundo suscitada por intermédio do presente recurso já foi objeto de análise por este Relator, por ocasião de anterior interposição de agravo de instrumento pela ora recorrente (autos do processo no 0717791-66.2023.8.07.0000). Na ocasião foi expressamente afirmado que o perito judicial apresentou como devido, aos 10 de junho de 2022, o montante de R$ R$ 776.707,85 (setecentos e setenta e seis mil setecentos e sete reais e oitenta e cinco centavos), sendo que o credor concordou com os cálculos elaborados pelo perito judicial (Id. 132617870 dos autos do processo de origem). A instituição financeira agravante, por sua vez, manifestou sua discordância (Id. 132771651 dos autos do processo de origem), ocasião em que requereu esclarecimentos complementares. Os esclarecimentos solicitados foram devidamente prestados pelo experto, em três ocasiões distintas (Id. 136118829, Id. 139396448 e Id. 143406475), oportunidades em que o perito judicial reiterou as conclusões explicitadas no laudo pericial. Assim, formulados os questionamentos entendidos como necessários pelas partes e prestados os respectivos esclarecimentos pelo perito responsável pela elaboração do laudo, o Juízo singular homologou os cálculos nele explicitados, tendo reafirmado sua correção na decisão ora impugnada, em que rejeitou os argumentos articulados na impugnação ao cumprimento de sentença. Convém observar que em suas razões recursais a sociedade anônima recorrente reitera os argumentos articulados por ocasião da impugnação às conclusões expedidas pelo perito judicial, já considerados devidamente esclarecidas pelo Juízo singular. Diante desse contexto, é possível perceber que no âmbito da cognição sumária própria à análise admissível no presente momento, não foram evidenciadas razões suficientes a respeito da a eventual equivocidade dos cálculos considerados corretos pelo Juízo singular. Destaque-se que a matéria é eminentemente técnica, que exige a instauração do contraditório para que seja adequadamente apreciada a pretensão exercida pelo recorrente. Com efeito, a mera discordância do devedor não é suficiente para infirmar as conclusões constantes em laudo pericial. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promandas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.00.08514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADO EM MARÇO DE 1990. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA NESSE PERÍODO. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA A SER PAGA. LAUDO PERICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em liquidação provisória por arbitramento, aceitou a conclusão do laudo pericial contábil formulado nos autos, reconhecendo a inexistência de diferença a ser restituída pelo réu aos autores, e, por conseguinte, declarou a inexistência de crédito. 2. A sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.008514-1 condenou o Banco do Brasil, a União e o Banco Central do Brasil a restituírem aos mutuários de cédulas de crédito rural o montante referente à diferença decorrente do IPC de março/1990, no percentual de 84,32%, em relação ao BTN do mesmo período, no percentual de 41,28%. 3. Para se aferir o crédito assegurado pelo título executivo coletivo, deve ser considerado o saldo devedor do mês de fevereiro de 1990, sobre o qual deve ser calculada a correção monetária relativa ao mês de março aplicada, utilizando-se, em seguida, o índice definido judicialmente, para então ser apurada a diferença entre os valores encontrados. O pagamento dessa diferença de correção monetária, que não abrange períodos posteriores a março de 1990, somente é devida, no entanto, aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização o financiamento por índice ilegal. 4. Em caso de não incidência de correção monetária em março de 1990, inexiste diferença a ser paga nos termos do decidido na Ação Civil Pública n. 94.008514-1. 5. O laudo pericial goza de presunção de veracidade e de legitimidade, cabendo à parte afastar as conclusões nele obtidas. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1645062, 07272615820228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO INDIVIDUAL E PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC E BTN. MARÇO DE 1990. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PERÍCIA CONTÁBIL. IMPUGNAÇÃO. INIDONEIDADE NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de liquidação individual e provisória de sentença coletiva proferida nos autos de ação civil pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil à devolução de eventual diferença entre o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 (IPC de 84,32%) e o BTN (41,28%) incidente sobre as operações contratadas pelos mutuários. 2. Os exequentes, ora agravantes, instruíram o pedido com cópias das cédulas de crédito rural firmadas com o banco agravado. No curso do processo, o foi designada a realização de perícia contábil, com laudo acostado nos autos. Após a impugnação da parte executada, o expert apresentou esclarecimentos, retificando os cálculos. Em seguida, o d. Juízo de origem homologou o laudo pericial, com a definição do quantum debeatur. 3. Na hipótese, a alteração no valor do crédito dos autores, após os esclarecimentos do perito, decorreu da verificação pelo expert de erros materiais quanto a determinadas datas utilizadas nos cálculos iniciais. 4. Ao contrário do alegado pela parte recorrente, nos cálculos realizados pelo perito, não foram incluídos eventuais abatimentos negociais formalizados durante a vigência da cédula de crédito rural. 5. A impugnação dos autores à autenticidade dos extratos da evolução do débito apresentados pela instituição financeira foi feita de forma genérica, sem apontar qualquer inconsistência específica que vulnere o elemento de prova. 6. Incumbe à parte interessada apresentar evidências robustas e amparadas tecnicamente para infirmar a conclusão exarada pelo expert designado pelo Juízo, ante a natureza eminentemente técnica da matéria examinada e a presunção de legitimidade e veracidade das informações consignadas no laudo acostado aos autos. Os agravantes, no particular, não lograram imputar erro verificável no laudo pericial homologado. 7. Nos termos do art. 479 do CPC, que "o juiz apreciará a prova pericial (...) indicando os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito", o que foi observado pelo decisum impugnado. 8. No que se refere à condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618/SP (Tema 1.076), submetido ao rito dos recursos repetitivos, afastou a possibilidade de apreciação equitativa dos honorários nas causas de elevado valor. No mesmo sentido, é a redação do § 6o-A do art. 85 do CPC, incluído pela Lei n. 14.365/22. Logo, no caso, impõe-se o arbitramento dos honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico, isto é, sobre o quantum debeatur homologado pelo Juízo de origem, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1610491, 07220937520228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 6/9/2022) (Ressalvam-se os grifos). Diante desse contexto as alegações articuladas pela agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente e nem indicam a possibilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado, portanto, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator